Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009360-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1007036-69.2020.8.11.0042), que “manteve” a prisão preventiva do paciente, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 18.11.2020, ou seja, há mais de 194 (cento e noventa e quatro) dias, sem ter sido proferida “decisão de mérito”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1o.6.2021); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 88980955), com documentos (ID 88980965/ID 88980968).
Relatos.
O Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 19.11.2020, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.71124-01), com resultado positivo para cocaína, de todos os materiais apreendidos e examinados.
Ainda, segundo consta no flagrante, a Guarnição Policial, em buscas na casa de Kennedy Dionatha e Janiela Militão foram encontrados prato utilizado para ‘virada’ da droga, processo que transforma pasta base em cloridrato e cocaína, bem como foi localizado o ácido bórico, utilizado no processo. Consta que, ao realizarem novas buscas, encontraram cinco porções em pedras de pasta base de cocaína.
Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, já que, em tese, poderá continuar realizando o grave crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que ao todo foi apreendido, com o Indiciado, instrumentos próprios para manipulação de entorpecentes e em torno de 80g de cocaína, quantidade, a meu ver, considerável.[...]
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva. POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado KENNEDY DIONATHAN PEDROSO DOS REIS, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - PJE NU 1005761-85.2020.8.11.0042).
Em 12.3.2021, a 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e dos coindiciados Pedro Paulo Pereira da Silva e Janiela Barros Silva (PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).
Em 29.3.2021, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente e da corré Janiela Barros Silva por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).
A audiência de instrução está designada para o dia 30.6.2021 (PJE NU 1007036-69.2020.8.11.0042).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000 - 2.12.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 0,11g (onze centigramas), uma porção de ácido bórico, com peso de 81,94g (oitenta gramas e um gramas e noventa e quatro centigramas), 1 (um) prato e 2 (dois) talheres com resquícios de cocaína, e o valor de R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete) reais, na residência do paciente e da corré Janiela Barros Silva, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular [9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], após investigações realizadas pelos investigados de polícia [Marcelo Crisostomo Dias Carvalho e Raphael de França Candido] sobre a venda de drogas na modalidade “delivery” , praticada no local.
A natureza da droga [pasta-base de cocaína], a localização de substância e utensílios utilizados para a “‘virada da droga” [ácido bórico, prato e talheres com resquícios de cocaína], além de considerável quantia em dinheiro - R$ 2.117,00 (dois mil cento e dezessete reais) - recomendam a manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública (STJ, HC no 360.962/MT, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2016).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foi beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas [“1) os conduzidos deverão recolherem-se em suas residências todos os dias a partir das 20h e lá permanecerem até as 6h; [...]; 4) os conduzidos serão MONITORADOS ELETRONICAMENTE MEDIANTE INSTALAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA”], em 21.5.2020 (PJE NU 0015692-32.2020.811.0042/Comarca Cuiabá).
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos, diante da reiteração delitiva específica e da suposta prática de novo delito durante liberdade provisória com monitoramento eletrônico (STJ, HC no 552.851/MG - Relator: Mini. Jorge Mussi – 5.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO